Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740467-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YVONE MENDES DA ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Yvone Mendes da Costa contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em nomear a impetrante no cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A segurança foi denegada, nos termos do acórdão de id. 58753049. Interposto recurso ordinário, a ele foi negado provimento, determinando-se às partes o recolhimento das custas (ID. 64906818). A decisão transitou em julgado no dia 07 de outubro de 2024 (ID. 64906818, p. 24). Encaminhados os autos ao núcleo de cálculos cíveis, sobreveio a planilha de ID. 64976613, indicando a inexistência de valores a recolher. Diante do exposto, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator